Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ISENÇÃO DE ICMS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO CONVÊNIO CONFAZ POR LEI ESPECÍFICA DISTRITAL. NÃO DEMONSTRADA A EFETIVA AMEAÇA DECORRENTE DE ATOS CONCRETOS OU PREPARATÓRIOS POR PARTE DA AUTORIDADE INDICADA COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão, o qual negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no aresto, requerendo o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria. A embargante é contribuinte do ICMS, conforme demonstram as Notas Fiscais anexadas aos autos. Dessa forma, sua situação se alinha ao Convênio 178/23, o qual estabelece os parâmetros para os créditos das remessas interestaduais entre estabelecimentos da mesma titularidade. Portanto, o acórdão recorrido omite-se ao não considerar os aspectos do caso e as provas nos autos.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. No caso dos autos, asseverou o acórdão, cabia as embargantes demonstrarem que estão em vias de serem tributadas sobre as operações internas de deslocamento de mercadorias e do provimento judicial se configura como medida indispensável para evitar tal exação, o qual não ocorreu. 3.1. A fim de demonstrar a existência do justo receio de sofrer autuações, esclareceu o acórdão, as embargantes acostaram aos autos, junto à inicial, notas fiscais de 2023 comprovantes da existência de transferência de mercadorias entre suas filiais. 3.2. Porém, explicitou o aresto, esses documentos não permitem concluir pelo acolhimento da pretensão das embargantes, sobretudo porque não evidenciam a efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indicada coatora. 3.3. Dessa maneira, não há vícios no acórdão embargado, o qual se pronunciou adequadamente sobre todas as teses ventiladas nos autos.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o qual não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.